Tribunal: STF
Processo: RE 553231
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
I - A iniciativa para desencadear o
   procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual
   aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder
   Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.
II -
   Incabível indenização por representar a própria concessão de
   reajuste sem previsão legal.
III - Agravo improvido.